Tribunal: STF
Processo: ARE 1531213
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO COMPLEMENTAR DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE. PRECLUSÃO. Incabível o requerimento de crédito complementar em execução de sentença extinta pelo pagamento, com trânsito em julgado, tendo em vista os efeitos da preclusão temporal e consumativa” (fl. 7, e-doc. 90).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 103).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e os Temas 96 e 1.170 da repercussão geral. Argumenta que a coisa julgada deveria ser afastada, para possibilitar “a execução complementar do título judicial” (fl. 14, e-doc. 112). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 119).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a insurgência recursal não se insere na alegação de violação à coisa julgada pura e simples, mas sim se trata de coisa julgada inconstitucional superveniente, o que é diametralmente diverso” (fl. 3, e-doc.129).



    Salienta que, “do julgamento recente do tema 1.170 do STF, se vislumbra a possibilidade de relativização da coisa julgada a fim de aplicar os índices de correção monetária em substituição à TR prevista no título” (fl. 3, e-doc. 129).



    Assinala ser devido “o pagamento de diferenças de correção monetária declarada inconstitucional pelo STF, com efeitos temporais retroativos” (fl. 4, e-doc. 129).



    Insiste que “deve ser aplicado o entendimento do STF quando do julgamento do Tema 1.170, no sentido de que inexiste trânsito em julgado em relação aos consectários legais da condenação” (fl. 4, e-doc. 129).



    Ressalta que “a questão versada no recurso extraordinário configura, sim, ofensa direta à Constituição, na medida em que a insurgência do agravante está consubstanciada na inobservância dos Temas de repercussão do STF. Ora, se são Temas de repercussão geral do STF, é porque a Corte já deliberou, previamente, pela existência dos requisitos de admissibilidade recursal, mormente a ofensa direta, podendo ser apreciada nesta instância” (fls. 6-7, e-doc. 129).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



     6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (DJe 8.1.2024).



      No julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431-RG, Tema 96, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório (DJe 30.6.2017).



    Não é o caso, entretanto, de acolher a alegação da agravante de pretensa “negativa de vigência dos precedentes vinculantes dos Temas 96 e 1.170 do STF” (fl. 14, e-doc. 112), pois o Tribunal de origem reconheceu tratar-se de matéria diversa referente à preclusão, a ser resolvida com a aplicação de precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre matéria infraconstitucional, como se tem na fundamentação do acórdão recorrido:



    “A parte exequente ajuizou o presente cumprimento de sentença complementar objetivando o pagamento de juros nos moldes determinados pelo Tema 96 do STF. Apontou que em 22/05/2019, protocolou pedido de execução complementar, para pagamento dos juros do Tema 96 do STF. O cálculo da fl. 442 do processo em anexo apurou juros devidos no período de dez/2014 a ago/2015, no valor de R$ 3561,55, com o qual teve concordância do INSS. 



    Realizado o pagamento e extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, foi verificado que o cálculo apresentado apresentava erro material, uma vez que a data de autuação do precatório indicada não corresponde ao mês de julho, de acordo com §1º, do art. 7º da Resolução nº 458/2017. 



    Desta forma, requereu a retificação do cálculo apresentado, nos moldes do Tema 96 do STF e de acordo com a Resolução CJF nº 458/2017 e Resolução CJF nº 670/2020. 



    Intimada a Autarquia Previdenciária, apresentou esta embargos de declaração aduzindo omissão ao argumento de que a autora solicitou a complementação de valores (Tema 96/STF) no cumprimento de sentença nº 5000479-08.2020.8.21.0078, com decisão que reconheceu a coisa julgada. 



    Aponta que não se vislumbra a possibilidade de novo procedimento executivo, com pagamento de supostas diferenças complementares, dado que isso violaria a coisa julgada estabelecida nos autos, sem que a parte exequente tenha suscitado ou recorrido desse aspecto da decisão antes do ato derradeiro do processo. Aduz que a parte autora pretende reavivar a fase de cumprimento do julgado, levantando questões preclusas, que deveriam ter sido levantadas ao longo da própria fase expropriatória, ou mesmo em sede de apelação da sentença de extinção da execução.



    Os embargos não foram conhecidos (evento 8, DESPADEC1). 



    Ato contínuo, foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, reproduzindo as razões declinadas no recurso de embargos de declaração. 



    De início, cumpre destacar que ainda que o recurso de embargos não seja o meio processual adequado para se opor à execução, o INSS apresentou impugnação de forma tempestiva, conforme é possível perceber do andamento processual (evento 14, IMPUGNA1). 



    Assim, não merece acolhida o recurso da parte exequente quanto ao ponto. 



    No tocante ao alcance da coisa julgada, impende referir que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.143.471/PR (Tema 289), posicionou-se no sentido de que, transitada em julgado a sentença de extinção da execução, pelo pagamento, não é possível sua reabertura” (fls. 3-4, e-doc. 90).



    Por se tratar de matéria referente à preclusão de cálculos apresentados pela agravante, impugnados por ela, os Temas 96 e 1.170 da repercussão geral são inaplicáveis na espécie. 



    7. O argumento da agravante de pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não se sustenta, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Os fundamentos da ausência de repercussão geral no Tema 660 também se aplicam às questões processuais sobre a alegada ofensa ao princípio da segurança jurídica. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    8. Para examinar a pretensão da agravante e, eventualmente, rever o decidido nas instâncias ordinárias, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.385.225-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.377.374-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Arresto realizado sobre recursos públicos. Ausência de contrariedade com a ADPF 405. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.451.817-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.6.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (RE n. 1381.653-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2023).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora